Tribunal: TCU
Processo: 015.023/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 828079/2016, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 828079, função null, que teve como objeto AMPLIAÇÃO DO AÇUDE VELHO NA LOCALIDADE SÃO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE CATARINA/CE. (no da TCE no sistema: 2278/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6451/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Thiago Paes de Andrade Rodrigues, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 828079 (peça 7), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Catarina/CE, e que tinha por objeto "ampliação do Açude Velho, na localidade São Gonçalo, no Município de Catarina/CE". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 956.758,62, atribuindo a responsabilidade por sua devolução ao ex-prefeito Thiago Paes de Andrade Rodrigues; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que as obras foram realizadas no percentual de 100%, apresentando funcionalidade, tendo sido demonstrada a correta aplicação dos recursos do convênio em exame, bem como o atingimento de seu objetivo, restando pendente, na prestação de contas, documentação referente à "outorga de direito do uso da água" e "Licença de Operação do Sistema"; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ausência do documento de licença de operação ou de outorga do uso da água não implica dano ao erário, nos casos em que, como observado nos presentes autos, houve execução de 100% do objeto, este tem funcionalidade e está beneficiando a população, a exemplo dos Acórdão 1762/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo), 9.663/2023-2a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo) e 10.848/2018-2a Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 45); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 48); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.023/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Thiago Paes de Andrade Rodrigues (XXX.310.413-XX). 1.2. Unidade: Município de Catarina/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE), Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE) e outros, representando Thiago Paes de Andrade Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.